Tribunal: TJES
Processo: 5017938-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017938-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA PENHA ROCHA VIEIRA e outros (3)

AGRAVADO: COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017938-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: TRÊS PONTÕES HOTÉIS E TURISMO S/A, MARIA PENHA ROCHA VIEIRA, MARIA DE LOURDES VETTORAZZI e GISLENE BADARÓ DA ROCHA

AGRAVADA:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TRÊS PONTÕES HOTÉIS E TURISMO S/A e outras contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal nº 0003625-89.2013.8.08.0001, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, na qual as agravantes alegavam a ilegitimidade passiva em razão do encerramento das atividades da empresa executada. As agravantes pleitearam, ainda, o benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva decorrente do encerramento das atividades empresariais pode ser conhecida por meio de exceção de pré-executividade; (ii) determinar se os documentos apresentados são suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ilegitimidade passiva pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, desde que amparada por prova pré-constituída inequívoca e robusta.

A exceção de pré-executividade exige que os documentos apresentados sejam autossuficientes e não demandem dilação probatória, conforme a Súmula nº 393 do STJ.

As declarações de inatividade fiscal apresentadas pelas agravantes não se confundem com a extinção jurídica da sociedade, não sendo aptas a comprovar a cessação do vínculo formal com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou o arquivamento do ato de dissolução da sociedade.

A existência de registro ativo na CVM é relevante para a constituição do fato gerador da Taxa de Fiscalização, sendo imprescindível a apresentação de ato formal de cancelamento para infirmar essa premissa.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/80, e somente pode ser desconstituída por prova inequívoca, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ilegitimidade passiva pode ser arguida por meio de exceção de pré-executividade, desde que instruída com prova pré-constituída inequívoca.

A declaração de inatividade fiscal não equivale à extinção jurídica da sociedade e não é suficiente para afastar, de plano, a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa.

A desconstituição da CDA por alegação de encerramento das atividades empresariais exige a apresentação de ato formal de dissolução societária ou cancelamento de registro junto à CVM.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 3º, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017938-84.2024.8.08.0000

AGRAVANTES
: TRÊS PONTÕES HOTÉIS E TURISMO S/A, MARIA PENHA ROCHA VIEIRA, MARIA DE LOURDES VETTORAZZI e GISLENE BADARÓ DA ROCHA

AGRAVADA:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de recurso
de
Agravo de Instrumento interposto por TRÊS PONTÕES HOTÉIS E TURISMO S/A e OUTRAS em face da r. decisão (ID 51636486) que, nos autos da Execução Fiscal nº 0003625-89.2013.8.08.0001, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelos Agravantes.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

De início, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos Agravantes. Os documentos juntados com a Petição ID 12236681, notadamente os históricos de crédito do INSS, demonstram que as sócias pessoas físicas são aposentadas com rendimentos modestos, e as declarações de inatividade da pessoa jurídica junto à Receita Federal corroboram a alegada insuficiência de recursos. A concessão do benefício, contudo, não se confunde com o mérito do recurso.

Do Mérito Recursal

O ponto central do recurso consiste em definir se a tese de ilegitimidade passiva, fundada no encerramento das atividades da empresa executada, pode ser apreciada na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, com base nos documentos apresentados.

A decisão agravada deve ser mantida, não por uma inadequação absoluta da via para a matéria, mas pela insuficiência da prova apresentada para os fins a que se destina.

A arguição de ilegitimidade passiva, por ser matéria de ordem pública, pode, em tese, ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade. O mesmo se aplica à alegação de inexistência do fato gerador, que fulmina a própria existência do crédito tributário.

Contudo, a admissibilidade teórica da matéria não isenta a parte excipiente de seu ônus fundamental: o de apresentar prova documental pré-constituída que seja, ao mesmo tempo, robusta, inequívoca e cabal, capaz de demonstrar de plano o direito alegado. A jurisprudência consolidada na Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao impor tal condição:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Isso significa que a prova deve ser tão contundente que baste a si mesma, não deixando margem para dúvidas ou para a necessidade de complementação, interpretação ou cotejo com outros elementos que não estejam nos autos.

As Agravantes apresentaram como prova de suas alegações o auto de arrematação de seu principal ativo e, notadamente, as Declarações de Pessoa Jurídica Inativa entregues à Receita Federal.

Embora relevantes, tais documentos não se prestam a comprovar, de forma inequívoca, a extinção jurídica da sociedade ou o cancelamento de seu registro perante a CVM — fatos que, se provados, poderiam de fato extinguir a relação jurídica tributária. Há uma distinção técnica crucial que impede o acolhimento da exceção com base nesta prova:

(i) Inatividade Fiscal vs. Extinção Jurídica: A declaração de inatividade é um ato unilateral de natureza fiscal. Não se confunde com o procedimento formal de dissolução e liquidação da sociedade, que segue um rito próprio na Junta Comercial e nos órgãos reguladores. Uma empresa pode estar fiscalmente inativa, mas juridicamente existente e com seus registros ativos.

(ii) Vínculo com a CVM: A Taxa de Fiscalização cobrada tem como fato gerador o "exercício do poder de polícia", que, segundo a tese da Agravada, decorre da manutenção do registro ativo da empresa em seus cadastros. Para afastar de plano essa premissa, as Agravantes precisariam ter apresentado o ato de cancelamento de seu registro na CVM ou, ao menos, o ato de dissolução da sociedade devidamente arquivado na Junta Comercial.

Os documentos apresentados provam a inatividade fática, mas não a extinção do vínculo formal com a autarquia reguladora. Essa prova é, portanto, indiciária, e não cabal.

Outrossim, a Execução Fiscal é instruída com Certidões de Dívida Ativa (CDA) que gozam de presunção de certeza e liquidez por força de lei. A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80) estabelece em seu artigo 3º:

Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

A desconstituição dessa presunção exige "prova inequívoca". No presente caso, a prova apresentada pelas Agravantes não se revela inequívoca a ponto de ilidir, de plano, a presunção legal do título executivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão agravada que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, não por inadequação da matéria em si, mas pela insuficiência da prova pré-constituída.

Defiro o benefício da gratuidade da justiça às Agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator